Tribunal: STF
Processo: HC 251617
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cleverson Antônio Cremonez e Erica Cristina Tonin, em favor de Nedson da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 937.514 - PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgado atacado, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluiu que as provas não sofreram indevida interferência ou adulteração e, nesse contexto, para se concluir de modo diverso, no sentido de que teria havido a quebra da cadeia de custódia, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via eleita. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 5, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 729 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido preso em flagrante transportando 296kg de maconha.



    Sustentam que a condenação baseou-se em prova manifestamente ilegal, haja vista que “a cadeia de custódia foi violada em múltiplos momentos processuais”. (p. 5) Aduzem, no ponto, que “em três ocasiões distintas, o Instituto de Criminalística alegou expressamente que não recebeu a amostra da substância entorpecente apreendida para realização do laudo toxicológico definitivo”. (p. 5)



    Argumentam que “tenha sido certificado que a substância foi incinerada em 05/07/2019, o delegado de polícia, posteriormente, encaminhou nova substância (tempo depois da incineração), gerando severas dúvidas sobre a origem desta nova porção, sobretudo, com ausência do lacre”. (p. 5-6)



    Ressaltam que “a Delegacia de Polícia não comprovou o envio do material para o Instituto de Criminalística. O Instituto, inclusive, solicitou oficialmente documentos comprobatórios como: Protocolo de entrega do material; Nome e data do funcionário que realizou o recebimento; Número de lacre identificador. Tais informações nunca foram fornecidas pelo delegado de polícia, mesmo após repetidas solicitações do Instituto”. (p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para “o fim de reconhecer a quebra da cadeia de custódia no caso em exame, de modo que seja absolvido o paciente”. (p. 33)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo as fundamentações do ato apontado como coator:



    “A irresignação não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante. 



    O voto condutor do julgado prolatado na origem assentou:



    "No que se refere à materialidade, importa consignar que, a 09/05/2019, foi determinada a incineração dos entorpecentes apenas encaminhamento de porção necessária para após realização do laudo definitivo, consoante se infere da ata da audiência de custódia (mov. 45.1). 



    Resulta daí que o exame pericial fora realizado a partir do material reservado, i. é, do mesmo entorpecente apreendido, conforme se extrai do laudo (mov. 317.1). 



    Para mais, como bem pontuado pelo d. sentenciante, 'houve foi a morosidade na realização da perícia e não na reserva da contraprova, não havendo qualquer nulidade no laudo, tampouco ausência de materialidade, posto que o laudo realizado com porção da substância apreendida deu resultado positivo para MACONHA, caracterizando assim, a materialidade' (mov. 370.1, fls. 05/06). 



    Também dessa percepção compartilhou a d. Procuradoria de Justiça:



    [...]



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade " (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não há nenhuma evidência concreta de que as provas sofreram indevida interferência ou adulteração e, nesse contexto, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via eleita”. (eDOC 5)



    No que se refere à cadeia de custódia e laudo pericial das substâncias apreendidas, o Juízo sentenciante consignou que:



    “No que toca à preliminar de nulidade do laudo de constatação da substância apreendida– arguida pela defesa do acusado Nedsson, a tese não comporta deferimento. 



    Pois bem. Como bem consta, a incineração só foi realizada APÓS a reserva da porção para a contraprova. Não se confunde a ausência do resultado da perícia com a reserva da porção de contraprova, como pretende a defesa. 



    O artigo 50-A, da Lei nº 11.343/2006, é claro ao dispor sobre a necessidade de reserva da contraprova, procedimento devidamente realizado nos autos: Art. 50-A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. 



    Nota-se que houve foi a morosidade na realização da perícia e não na reserva da contraprova, não havendo qualquer nulidade no laudo, tampouco ausência de materialidade, posto que o laudo realizado com porção da substância apreendida deu resultado positivo para MACONHA, caracterizando assim, a materialidade. 



    Portanto, rejeito a preliminar arguida”. (eDOC 7, p. 5-6)



    Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas, quanto relativas. 



    Demais disso, a condenação do réu, em si, não é elemento apto a demonstrar cabalmente o prejuízo necessário para reconhecimento da nulidade. É imprescindível que a defesa aponte com clareza o nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade arguida e o resultado processual desfavorável. 



    No caso concreto, a defesa não logrou êxito em comprovar que não houve a reserva da contraprova das substâncias entorpecentes apreendidas. Consoante apontado pelas instâncias de origem, houve apenas a morosidade do Delegado no envio das amostras para a perícia. Não há falar, portanto, em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia, estando a materialidade do delito suficientemente comprovada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito. 4. Ausência de demonstração da ocorrência de quebra da cadeia de custódia. 5. As teses de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio e de não haver dedicação a atividades criminosas exigem o reexame de provas, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 221718 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 13.6.2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 248059 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 17.12.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente